Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002170-76.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX JÚNIOR DUARTE GOMES
PACIENTE: DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1014548-92.2021.811.0002, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes dos artigos 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, da Lei n. 8.069/1990.
O impetrante sustenta que: 1) não há elementos concretos quanto à participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados na inicial acusatória; 2) a fundamentação utilizada no decisum é inidônea, porquanto não restou evidenciado a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a “concessão de sua liberdade provisória, sem fiança” [doc. digital n. 117719977].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, entre os dias 9 e 10 de março de 2021, DENYVALDO COUTO DE OLIVEIRA, junto com o adolescente Maycke Pereira Santos, cometeram, em tese, o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima José Carlos Pereira Costa.
Valho-me da inicial acusatória para elucidação dos fatos:
“1.1 CORRUPÇÃO DE MENOR
Consta dos inclusos autos [...] que, em data incerta, porém, entre os dias 9 e 10 de março de 2021, no período noturno, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado [...] corrompeu menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.
Apurou-se nas circunstâncias [...] a prática do crime de o homicídio triplamente qualificado [...] envolvendo o adolescente Maycke Pereira Santos [...], sobremodo a praticar com o denunciado o referido crime em concurso de pessoas.
1.2. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO:
[...] entre os dias 9 e 10 de março de 2021 [...] o denunciado [...] atuando em concurso de pessoas [...] agindo com desejo assassino, por motivação torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou José Carlos Pereira Costa.
Apurou-se que [...] o denunciado [...] auxiliou materialmente o adolescente a matar a vítima [...] transportando ambos, que são irmãos, até o local do crime de maneira dissimulada, sobremodo a impedir que a vítima desconfiasse que seria assassinada pelo adolescente mediante golpes de instrumentos contundente, cortante, perfuro-cortante e perfuro-contundente, inclusive mediante esgorjamento [...].
O denunciado também agiu por motivação torpe consistente em vingança, porquanto tinha conhecimento que o executor mataria o próprio irmão, haja vista a vítima, no dia dos fatos, tê-lo agredido fisicamente.
Ato contínuo, o denunciado deu fuga ao adolescente, se evadindo junto do local do crime” (doc. digital original n. 62993958).
Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar a participação do paciente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e a prova da materialidade delitiva.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada, trago precedente da Corte Cidadã:
“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E ESQUARTEJAMENTO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO [...] Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação da Paciente nos delitos investigados acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária [...]” (RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.
A denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em 14 de setembro de 2021, quando o juiz singular, à vista da representação formulada pela autoridade policial e, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva, nestes termos:
“[...] No tocante à representação pela decretação de prisão preventiva, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar do denunciado é medida que se impõe.
[...]
Perante a autoridade policial, a testemunha Sônia Pereira Reis, mãe da vítima e também do menor Maycke, relatou que este teria admitido a autoria delitiva e informado que o denunciado “Denyvaldo” os conduziu a’te o local do crime em um veículo pertencente a seu avô.
[...]
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada caso o denunciado permaneça em liberdade, diante da gravidade concreta das condutas criminosas que lhe foram atribuídas.
Com efeito, a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo modo de agir do autuado, que, em princípio, teria conduzido a vítima até o local de sua morte e a segurado para que o menor de idade lhe desferisse golpes de faca, o que demonstra sua acentuada periculosidade.
[...]
Sob outro aspecto, verifica-se que a medida deve ser decretada como forma de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto há nos autos informações de que o denunciado se evadiu do distrito da culpa após a prática delitiva.
Neste sentido são os depoimentos das testemunhas Sonia Pereira Reis e Natalia Pamela Aparecida, as quais relataram que ficaram sabendo que, após o crime, o denunciado teria se mudado para outro estado da federação.
Além disso, o relatório policial evidencia que, após ficar sabendo que estava sendo implicado nos fatos em análise, o denunciado foragiu do bairro na companhia de sua esposa.
Deste modo, as circunstâncias narradas alhures, por ora, evidenciam o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida [...]” (doc. digital original n. 65397178).
Da decisão encimada, é possível concluir que o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, evidenciada pelo modus operandi na prática delitiva.
Como bem destacado na decisão, a periculosidade do paciente está revelada pelo concurso de agentes [dois indivíduos] e pela brutalidade e covardia na execução do homicídio [tendo em vista ter o paciente conduzido a vítima e o adolescente infrator para a cena do crime e, no local, segurado o ofendido para que seu próprio irmão desferisse golpes de faca, os quais foram causa de sua morte], de modo que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para a revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. No caso, o paciente é acusado de, por motivo fútil e em concurso de agentes, entre eles um adolescente, ter matado a vítima, com vários golpes de faca. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 318.163/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016)
Além disso, como bem evidenciado nos documentos coligidos nos autos digitais, após o paciente ter praticado os delitos, não foi ele encontrado no seu endereço, somente vindo a ser capturado no local de trabalho de seu avô, no dia 26 de outubro de 2021, ou seja, aproximadamente 8 (oito) meses depois da ocorrência dos fatos criminosos.
Ao reverso do alegado pelo impetrante – no sentido de que o paciente não foi intimado para prestar esclarecimentos –, há informações no caderno processual de que ele tinha ciência das imputações em seu desfavor, tanto que no dia do cumprimento de sua prisão, após avistar a equipe policial, tentou empreender fuga, pulando os muros das residências vizinhas; contudo, foi capturado pelos agentes de segurança (doc. digital n. 68880525).
Com efeito, a fuga deliberada do agente do distrito da culpa, reforça a necessidade de sua segregação cautelar.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 2. A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator